Tribunal: CARF
Processo: 10580.912072/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.912072/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.474 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO ALVORADA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento parcial do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 1.158.549,35 (valor
original), homologando as compensações até o limite do direito ora reconhecido.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.912072/2009-18
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/BHE, sessão de 16 de julho de 2014 (fls.
28/33 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/SALVADOR/BA expresso no
Despacho Decisório de 07/10/2009 - no de rastreamento 848509752 (fls. 11) e indeferiu
parcialmente a compensação pleiteada, conforme “informações complementares da análise do
crédito” obtidas no sítio da RFB na Internet e juntadas aos autos (fls. 23/24), item “Análise das
Parcelas de Crédito”:

Decisão abaixo reproduzida:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
12/15) alegando:
 que as fontes pagadoras não procederam corretamente à entrega das suas
DIRF;
 ter a empresa incorporada sofrido de fato as retenções, consoante se
comprova com a ficha do lançamento contábil anexa (doc. 01), na qual se
observam as retenções efetuadas pelas seguintes fontes pagadoras:
a) Fonte pagadora: BUS HOLDING S.A. (CNPJ 04.215.727/0001-47);
Valor retido: R$ 983.077,72.
b) Fonte
pagadora:
SCOPUS
INFORMÁTICA
S.A.
(CNPJ
56.179.930/0001-09);
Valor retido: R$ 58.500,00.
c) Fonte pagadora: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES (CNPJ
84.684.455/0001-63);
Valor retido: R$ 116.971,63.
 não ser razoável que erros de fato cometidos pelas fontes pagadoras sirvam
de justificativa para a homologação apenas parcial do crédito compensado;
 causar estranheza o fato de ter sido expedida a intimação Seort n°
424/2009 (doc. 02), nos autos do processo administrativo
n°
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

10580.008763/2006-72, e o contribuinte ter recebido o despacho decisório
enquanto procedia ao correspondente atendimento;
 que, em observância ao princípio da verdade material, deveria a autoridade
fiscal ter dado a possibilidade ao contribuinte de terminar o atendimento da
intimação e comprovar o direito creditório.
Finaliza requerendo o reconhecimento do direito creditório relativo aos valores
não confirmados nos sistemas da Receita Federal; a reconsideração do despacho decisório, com
o seu consequente cancelamento, bem como a homologação da compensação; caso assim não se
entenda, requer, 1. seja a presente recebida como manifestação de inconformidade; 2. seja o
processo encaminhado à DRJ, para julgamento; e, 3. a produção de todas as provas permitidas
em direito, especialmente a realização de perícia contábil.
Submetida a MI à apreciação da 3a Turma da DRJ/BHE, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DRF/SALVADOR/BA, tendo o
colegiado de 1o Grau, depois de afastar o pedido de produção posterior de provas e realização de
diligência, entendido não ter a contribuinte se desincumbido de apresentar provas que
justificassem seu pleito.
Nas palavras do voto condutor do Acórdão:
“No que tange ao IRRF não confirmado pelo despacho decisório, alega-se que
teria havido erro de fato no preenchimento das DIRFs pelas fontes pagadoras.
Cabia à interessada, pois, provar, de forma inequívoca, o erro alegado.
Todavia, ela contentou-se em apresentar apenas o razão contábil analítico fls.
16, o qual, segundo ela, faria prova das seguintes retenções:
· Fonte pagadora: BUS HOLDING S.A. (CNPJ 04.215.727/0001-47);
Valor retido: R$ 983.077,72.
· Fonte pagadora: SCOPUS INFORMÁTICA S.A. (CNPJ 56.179.930/0001-09);
Valor retido: R$ 58.500,00.
· Fonte pagadora: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES (CNPJ
84.684.455/0001-63);
Valor retido: R$ 116.971,63.
Ocorre que a escrituração não faz prova dos fatos nela registrados, quando
desacompanhada, como é o caso, dos documentos que lhe deram suporte. É o
que se infere do art. 923 do RIR de 1999. Confira-se:
(...)
Como se vê, não houve comprovação de nenhum valor de IRRF além do já
reconhecido pelo despacho decisório.
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de
provar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

no 5.869, de 1973 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão
pela qual não se pode homologar a compensação em discussão neste processo.
Conclusão
Em face do exposto, voto por indeferir o pedido de produção posterior de
provas e julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
não homologação da compensação em discussão neste processo”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
condiciona-se à confirmação da existência e suficiência do crédito nela
utilizado, observadas as demais disposições normativas pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
45/54) no qual rebateu a decisão da DRF/SALVADOR/BA e da DRJ/BHE e, no mérito,
ratificando a manifestação anteriormente feita junto à Turma Julgadora de 1o Grau, acrescentou:

Para prosseguir informando ter juntado o Livro Razão, conta 1.1.2.5.2.013,
onde demonstra a correta contabilização da IRRF sobre JCP, conta 4.1.3.1.4.022 e 4.1.3.4.090,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

além de elaborar quadro resumo no qual traz a conciliação das receitas registradas no referido
Livro, no Balancete 12/2001 e na DIPJ – Fichas 06A e 43, conforme abaixo (RV – fls. 53):

Esclarece, por fim, que os valores de IRRF registrados em 2001 foram pagos
em 2002, constando nas DIRF deste ano e não do primeiro período; aduz que o
SN/IRPJ/AC/2001 está sendo controlado no PA no 10882.000413/2003-11 e os JCP dos AC
2001 a 2003 estão alinhados no PA no 10882.001348/2003-41; e, quanto aos “Informes de
Rendimentos” do AC/2001, assenta não terem sido localizados, mas, reafirma, houve a retenção
e os valores podem ser confirmados nos sistemas da RFB.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
11/08/2014 – fls. 34 – protocolização do RV em 10/09/2014 – fls. 45), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 56/60) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Está em litígio o montante de R$ 1.207.558,54 e o quadro estampado nos autos
é o seguinte: a recorrente alega que os valores de retenções na fonte que foram indeferidos pelo
DD da DRF/SALVADOR/BA e ratificados pela DRJ/BHE foram efetivamente retidos, seus
rendimentos oferecidos à tributação e que não pode ser penalizada pela falta de entrega, pelas
fontes pagadoras, dos respectivos “Informe de Rendimentos” e nem pela omissão delas em
relação à entrega das respectivas DIRF.
Para melhor compreensão, reproduz-se o item do DD com os valores aceitos
pela Autoridade Tributária e os indeferidos e em discussão nestes autos:

Para comprovar suas alegações, juntou Livro Razão e outros documentos
entendidos pertinentes.
Analiso-os:
1.
Fonte Pagadora – 04.215.727/0001/47 – Bus Holding S/A – Código Receita 5706 - JCP

De acordo com os documentos juntados Livro Razão e DIPJ:
Rendimentos
IRRF
Fls. Razão
Fichas DIPJ – Fls.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

6.553.851,46
983.077,72
82 e 78
06A (Linha 23) e 43 – Fls. 75/76

No detalhe:

No detalhe:

2.
Fonte Pagadora – 47.379.565/0001-95 – Scopus Tecnologia S/A – Código Receita 5706 -
JCP

De acordo com os documentos juntados Livro Razão e DIPJ:
Rendimentos
IRRF
Fls. Razão
Fichas DIPJ – Fls.
390.000,00
58.500,00
82 e 78
06A (Linha 23) e 43 – Fls. 75/76

No detalhe:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

No detalhe:

3.
Fonte Pagadora – 84.684.455/0001-63 – Tigre S/A – Código Receita 5706 - JCP

De acordo com os documentos juntados Livro Razão e DIPJ:
Rendimentos
IRRF
Fls. Razão
Fichas DIPJ – Fls.
779.810,89
116.971,63
82 e 78
06A (Linha 23) e 43 – Fls. 75/76

No detalhe:

No detalhe:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

Conferindo oferecimento à tributação dos rendimentos: Ficha 06A – Linha 23 – DIPJ Ex/2002 –
AC 2001 (fls. 75):

No detalhe:

Demonstrativo detalhado das Fontes Pagadoras, rendimentos e IRRF referentes à Ficha 06A –
Linha 23, da DIPJ:

Pois bem, em relação a estes três itens acima detalhados, pela análise dos
registros contábeis (que, nesse caso, militam a favor da recorrente – art. 923, do RIR/19991, por
não terem sido desclassificados nem considerados imprestáveis pela Autoridade Fiscal), houve a
efetiva retenção na fonte e os rendimentos foram oferecidos à tributação, de modo que, o
fato de as fontes pagadoras não os tê-los informados à Receita Federal em DIRF e não
disponibilizados os necessários “informes” à contribuinte, não tem o condão de impedir o
reconhecimento dos montantes em discussão, mais não fosse, pelo acostamento da mais
soberana das provas, sua escrituração.
Desse modo, em relação a estas três rubricas, acolho os argumentos da
recorrente e dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$
1.158.549,35.

1 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

Já em relação aos outros dois itens (discriminados no rodapé deste voto)2, não
havendo comprovação da retenção na fonte e nem do oferecimento à tributação dos rendimentos
pertinentes, descabe aceitar o alegado pela recorrente, impondo negar provimento ao pedido, no
montante de R$ 49.009,19.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se
robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, ainda que somente
tenham vindo à apreciação NESTE colegiado, ou seja, em 2a Instância, o que motivou a decisão
recorrida de improver a manifestação de inconformidade justamente pela ausência de
documentação.
Todavia, completado o rol probatório que se exigia, há que se reconhecer
PARCIALMENTE o direito creditório pleiteado nestes autos no valor de R$ 1.158.549,35
resultado da diferença entre o montante em litígio e o improvido (R$ 1.207.558,54 – R$
49.009,19).
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório de R$ 1.158.549,35 (valor original), homologando as
compensações até o limite do direito ora reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

2

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.474 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.912072/2009-18

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital